Tribunal: STF
Processo: Rp 1214
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-24
Data de publicação: 1984-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO - CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS, COM EXPRESSO ABANDONO DA
OBEDIENCIA AOS REQUISITOS QUE, POR FORÇA DO ARTIGO 14 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, FORAM ESTABELECIDOS NA LEI COMPLEMENTAR 1167.
INCONSTITUCIONALIDADE - PRECEDENTES DA CORTE.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 2. DA EMENDA CONSTITUCIONAL 12, DE 10/12/1981; DO DECRETO N.
6158, DE 25/2/1982; E DO ARGIGO 1. DA EMENDA CONSTITUCIONAL 17, DE
14/12/1983, DO ESTADO DO AMAZONAS.